Tribunal: TJSP
Processo: 2291324-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE APÓS TER SIDO INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONSIDEROU QUE O JULGADO DEPENDE DE LIQUIDAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DAS EXECUTADAS QUE PRETENDEM A EXTINÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA ECONOMIA, CELERIDADE,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE APÓS TER SIDO INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONSIDEROU QUE O JULGADO DEPENDE DE LIQUIDAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DAS EXECUTADAS QUE PRETENDEM A EXTINÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA ECONOMIA, CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.